Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-09.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000674-09.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ZENILTON ALMEIDA DE SOUZA Advogado(s): GILBERTO DOS SANTOS DUQUE APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): *** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO ANULATÓRIA. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. PROCEDIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Comprovada a emissão de notificação de auto de infração e seu envio para o endereço do proprietário do veículo automotor dentro do prazo legal, bem como observado os princípios da ampla defesa e do contraditório, inexiste nulidade no procedimento administrativo impugnado. II - Proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é a manutenção da sentença, com majoração dos honorários de sucumbência inicialmente fixados. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000674-09.2022.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante ZENILTON ALMEIDA DE SOUZA e como Apelado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de outubro de 2024. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora